Tribunal: TJSP
Processo: 1503839-89.2019.8.26.0196
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Machado de Andrade
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000759229
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1503839-89.2019.8.26.0196, da Comarca de Franca, em que é apelante TIAGO
DOS REIS DE PAULA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em 6a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ZORZI ROCHA (Presidente) e FARTO SALLES.
São Paulo, 17 de setembro de 2020.
MACHADO DE ANDRADE
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1503839-89.2019.8.26.0196 -Voto no 48.377
2
APELAÇÃO CRIMINAL no 1503839-89.2019.8.26.0196
COMARCA: FRANCA 2a VARA CRIMINAL
APELANTE(s): TIAGO DOS REIS DE PAULA
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO no 48.377
Apelação Criminal Tráfico Ilícito de Entorpecentes -
Materialidade delitiva e autoria demonstradas

Prova tranquila para manutenção do decreto condenatório. Penas
Pena-base no mínimo legal
Concurso
material entre os crimes.
Ordem de ̃habeas corpus concedida pelo STJ para
alteração para o regime inicial aberto e substituição
da pena privativa de liberdade por restritivas de
direitos.
RECURSO DESPROVIDO.
Ao relatório da r. sentença de fls. 257/263, acrescenta-
se que a ação penal foi julgada procedente para condenar o réu TIAGO
DOS REIS DE PAULA à pena de 1 ano e 8 meses de reclusão, em regime
inicial fechado, e ao pagamento de 500 dias-multa, no valor unitário
mínimo, como incurso no art. 33, caput, ambos da Lei n° 11.343/06.
Inconformado, o réu recorre pugnando por sua
absolvição por insuficiência de provas ou pela desclassificação para o crime
previsto no art. 28, da Lei no 11.343/06. Subsidiariamente, requer

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1503839-89.2019.8.26.0196 -Voto no 48.377
3
substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos e
alteração para o regime aberto (fls. 336/366).
Apresentadas contrarrazões (fls. 379/382), nesta
instância, a Ilustrada Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento (fls. 415/419).
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
Com
efeito,
a
materialidade
delitiva
restou
comprovada pelo auto de exibição e apreensão de fls. 6/7, laudo de
constatação provisória (fls. 9/13) e laudo exame químico-toxicológico (fls.
134/135).
A autoria é certa.
Na Polícia, permaneceu calado (fls. 17).
Em juízo, disse que as drogas eram para seu próprio
consumo. Alegou que assumiu a traficância aos policiais por temer perder a
guarda de seu filho. Em sua casa nada de ilícito foi encontrado (vídeo
anexado ao processo digital termo de audiência de fls. 218).
Contudo, suas escusas não encontraram respaldo no
acervo probatório e, portanto, foram corretamente rechaçadas.
Os policiais militares Kleber Batista de Andrade e
Diego Henrique Costa relataram que no dia 20 de agosto de 2019, por volta
das 17h25, na Comarca de Franca, receberam denúncia anônima

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1503839-89.2019.8.26.0196 -Voto no 48.377
4
informando que um indivíduo estaria armado e traficando droga em um
veículo Fiat Pálio, cuja placa foi informada. Em diligências pelo bairro,
depararam-se com o réu acompanhado da esposa e de um bebê. Em
revista realizada no veículo, localizaram no porta-malas droga, dinheiro e
um simulacro de arma. O acusado confessou praticar o comércio ilícito e
que fazia o uso do simulacro para intimidar outros traficantes. Em buscas
na residência do recorrente, nada de ilícito foi encontrado (vídeos anexados
ao processo digital termo de audiência de fls. 218).
As testemunhas Valtercides Vicente da Silva e João
Luiz Borges não presenciaram os fatos, apenas trouxeram informações
sobre a vida pregressa do acusado e nunca souberam do envolvimento
dele com drogas (vídeos anexados ao processo digital
termo de
audiência de fls. 218).
Assim sendo, conforme se verifica, os depoimentos
dos policiais militares não podem ser desconsiderados, pois não se
vislumbra qualquer motivo para que quisessem, injustamente, incriminar o
réu.
Nem se alegue que os depoimentos de servidores
públicos sejam suspeitos, para embasar um decreto condenatório, pois, isto
somente ocorreria no caso de a acusada provar que os mesmos inventaram
toda a história, com a intenção de prejudicá-la. No caso destes autos este
fato não ocorreu. Ademais, suas palavras foram colhidas sob o
compromisso de dizer a verdade, sob pena de falso testemunho.
Destarte, em face do acima articulado, além da
credibilidade do depoimento dos policiais militares, pela quantidade de
substâncias entorpecentes apreendidas (39 porções de cocaína), a forma
como estavam acondicionadas, tudo demonstra que a droga se destinava

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1503839-89.2019.8.26.0196 -Voto no 48.377
5
ao fornecimento para o consumo de terceiros, principalmente porque o
próprio recorrente admitiu informalmente aos policiais que praticava o
comércio ilícito.
Assim, o encontro de drogas no veículo pertencente
ao réu apenas confirmou as informações que os policiais receberam de que
o proprietário praticava o tráfico drogas.
Como já observado na r. sentença recorrida, o próprio
acusado admitiu que confessou aos milicianos a prática do tráfico de
entorpecentes, embora alegue que o fez por medos de que acionassem o
Conselho Tutelar. Logo, inegável que a confissão de fato ocorreu. Porém, o
motivo pelo qual o réu teria confessado falsamente é coisa que nenhum
elemento de prova sustenta além da palavra do próprio acusado.
Logo, comprovada a destinação da venda a terceiros,
não é caso de desclassificar a conduta para o crime previsto no art. 28, da
Lei no 11.343/06.
Outrossim, ainda que o acusado seja usuário de
drogas, é cediço que muitos usuários praticam o tráfico para sustentar o
próprio vício.
Além disso, a quantidade de drogas apreendida é
incomum para um mero usuário, confirmando a destinação para o
fornecimento a terceiros.
Assim sendo, provadas a autoria e a materialidade, a
condenação era mesmo de rigor.
As penas foram corretamente fixadas e se mostraram

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1503839-89.2019.8.26.0196 -Voto no 48.377
6
suficientes para prevenção e reprovação do delito.
A pena-base foi fixada no mínimo legal, em 5 anos de
reclusão, no valor unitário mínimo, consideradas as circunstâncias do art.
59, do CP e o disposto no art. 42, da Lei de Drogas.
Ausentes agravantes e atenuantes, na terceira fase,
foi reconhecida a causa de diminuição de pena prevista no § 4o, do art. 33,
da Lei no 11.343/06, com redução em 2/3, em razão da quantidade de
drogas, resultando em definitivo a pena de 1 ano e 8 meses de reclusão.
Quanto à pena pecuniária, como não havia nos autos
elementos que permitissem auferir a situação financeira do réu, foi fixada
em 500 dias-multa, no valor unitário mínimo.
Por decisão do Colendo Superior Tribunal de Justiça,
nos autos de Habeas Corpus n. 549.843/SP, verifica-se que foi concedida a
ordem para determinar o regime inicial aberto e para substituir a pena de
reclusão por restritivas de direitos, a serem estabelecidas pelo Juízo da
Execução (fls. 392/397), com expedição de alvará de soltura (fls. 411/412).
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
Des. Antonio Carlos Machado de Andrade
Relator